Tribunal: TJMT
Processo: 1007878-49.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007878-49.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), EVERTON FABIANO SABINO DA COSTA - CPF: 570.861.091-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER —
CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEU PROTOCOLO FACULTATIVO — NECESSIDADE DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA — SERVIDOR READAPTADO — RECURSO PROVIDO.

A Administração Pública deve adotar, por imposição constitucional, uma postura receptiva e facilitadora quando o servidor é alguém que enfrenta “
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas
” (artigo 1o da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo).

Esta Convenção, promulgada pelo Decreto no 6.949/2009, é um tratado internacional que ingressou na ordem jurídica brasileira com a estatura das emendas à Constituição, conforme prevê o artigo 5o, § 3o, da Constituição Federal de 1988.

No caso dos autos é inconteste que o autor é acometido por “
Osteoartrite, Hérnia Discal Lombar Extrusa e Fibromialgia, não sendo descartada a hipótese de Espondiloartrite”
, motivo pelo qual, logrou êxito em obter a readaptação legal de suas funções.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Everton Fabiano Sabino da Costa
contra a decisão que, em
ação comum de rito ordinário com pedido de liminar
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência.

O agravante alega que
apresenta quadro de osteoartrite, hérnia de discal lombar extrusa e fibromialgia (CID M15.9, M51.9 e M 79.7), não sendo descartada a hipótese de espondiloartrite (CID M 46.8)
, razão pela qual foi determinada a sua readaptação funcional em decorrência da redução da capacidade laborativa para exercer o cargo de agente penitenciário.

Afiança que, o tratamento médico
não está surtindo efeito, haja vista que as dores são causadas por movimentos repetitivos por várias horas
.

Com esse quadro ingressou com pedido de diminuição da carga horária para vinte (20) horas semanais com manutenção do valor integral do subsídio.

A liminar recursal foi indeferida (ID 2931880).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, alegando que não há qualquer respaldo legal que veicule a probabilidade do pretenso direito pleiteado (ID 3395179).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 3512193).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020